Tribunal: TCU
Processo: 008.279/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4059/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.279/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandro Sodre Nunes (XXX.053.445-XX); Altair dos Santos Junior (XXX.987.857-XX); Bruno Souza Barros (XXX.437.835-XX); Claudionor Lima Santos (XXX.680.455-XX); Flavio Silva Domingues (XXX.645.255-XX); Gilian Costa Lopes (XXX.662.401-XX); Gustavo Pedreira dos Santos Garcia (XXX.747.745-XX); João Felipe Machado Silva (XXX.810.605-XX); Romulo Vieira de Almeida Gomes (XXX.434.626-XX); Thales Sartorio Mello (XXX.471.937-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.